Tribunal: TJMT
Processo: 1028262-86.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028262-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.567.379/0001-02 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CNPJ: 32.614.092/0001-96 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CNPJ: 32.614.111/0001-84 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SEC CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS - CNPJ: 16.944.190/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito apresentada pela LDC no processo de recuperação judicial, reconhecendo a natureza extraconcursal dos créditos decorrentes de
CPRs
com liquidação física e antecipação parcial de preço, excluindo-os do concurso de credores. Contudo, manteve a inclusão do crédito cedido pela
Macroseeds
, com limitação da atualização até o pedido de processamento da recuperação
judicial. As partes foram condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se a agravante obteve êxito total em seus pedidos, de modo a afastar a sucumbência recíproca
e
o critério adequado de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ adota como critério para a definição da sucumbência o número de pedidos formulados e atendidos, sendo possível a divisão proporcional ou equitativa conforme o grau de êxito de cada parte (
AgInt
no
AREsp
1.716.192;
AgInt
no REsp 1.329.235/PR).

Configura-se sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito e insucesso em partes distintas da demanda, o que autoriza a divisão proporcional dos encargos processuais nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se sucumbência recíproca quando a parte obtém apenas parte do que foi pleiteado, sendo legítima a divisão proporcional dos encargos processuais.

A fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido é admissível quando este puder ser

objetivamente mensurado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Não se aplica a regra da sucumbência mínima quando o acolhimento do pedido da parte adversa representa resultado relevante em relação à totalidade da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n.
1028262-86.2025.8.11.0000
de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste

que julgou parcialmente procedente a Impugnação de Crédito oposta pela LDC (nº 1006413-20.2020.8.11.0037) para declarar que o crédito da LDC representado por Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, determinando que o crédito a ser relacionado na lista de credores compreende apenas o valor relativo à cessão de crédito da
Macroseeds
, at
ualizado com os respectivos encargos contratuais até o pedido de processamento da RJ, na classe quirografária
. Além disso, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

A agravante sustenta
que postulou em sua Impugnação a declaração de
extraconcursalidade
das obrigações vinculadas às
CPRs
sub
judice, a retificação do seu crédito na lista de credores para inclusão da multa penal não compensatória dos contratos, nos valores de R$ 866.332,56 e USD 775.494,85, e subsidiariamente, caso considerado que os valores seriam concursais, a majoração do seu crédito listado na classe de garantia real para o valor de R$ 1.168.177,84 da parcela em reais; e USD 7.087.315,35 da prestação em dólares norte-americanos.

Alega que a sentença

declarou a
extraconcursalidade
das
CPRs
e respectivas penalidades contratuais,
permitindo sua exigibilidade fora do procedimento concursal, além de ter admitido o crédito oriundo de cessão pela empresa
Macroseeds
, conquanto com limitação temporal quanto à atualização.

Aduz
que, por essa razão, não houve sucumbência recíproca, mas sim acolhimento integral dos pedidos formulados, de modo que os ônus
da
sucumbência deveriam ter sido suportados exclusivamente pelos agravados.

Destaca que,
ainda, que, mesmo se reconhecida alguma sucumbência parcial, tratar-se-ia de parcela mínima em face do conjunto do pedido, ensejando a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

Alternativamente, defende que, na eventual manutenção da sucumbência recíproca, os honorários arbitrados em favor dos agravados deveriam ser fixados por equidade, à luz do art. 85, §8º, do mesmo diploma processual, considerando que não houve, para os agravados, qualquer proveito econômico mensurável.

Por fim, pleiteia, em terceiro grau de subsidiariedade, que, ao menos, se reconheça que o benefício econômico da agravante
refere-se
à integralidade das obrigações reconhecidas como extraconcursais, ao passo que o suposto proveito dos agravados
restringe-se
à não inclusão da multa não compensatória no quadro de credores.

Contraminuta dos agravados no id
314843857,

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n.
316776351
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

A agravante
apresentou impugnação ao crédito (Processo nº 1006413-20.2020.8.11.0037) em 05.10.2020, na qual alegou que os
recuperandos
emitiram, em seu favor, três Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), relativas a quatro contratos de compra e venda de soja e milho. Sustentou que, em 27.07.2019, promoveu o sequestro de 10.830.862,8 kg (180.514,38 sacas) de soja (Doc. nº 133) e, parcialmente, em 25.06.2019, no bojo da execução referente ao milho, procedeu ao sequestro de 17.432.820 kg (290.547 sacas) de milho, ambos antes da autorização do processamento da recuperação judicial dos devedores, ocorrida em 19.08.2019.

Afirmou que, em razão do inadimplemento contratual, foi aplicada cláusula penal prevista nos contratos, totalizando, à época do pedido de processamento da recuperação judicial, o valor de R$ 4.020.702,33.

Acrescentou que os produtores firmaram dois contratos de compra de sementes com a empresa
Macroseeds
Sementes S.A., emitindo notas promissórias no valor total de R$ 471.000,00, inadimplidas e posteriormente cedidas à LDC, cujos valores deveriam ser atualizados e acrescidos das penalidades
contratuais previstas
nos itens 3.2 e 4.1 das avenças
(id 40584964 - Pág. 4).

Argumentou que os
recuperandos
teriam direito a um saldo de preço de R$ 1.623.640,02, em virtude da entrega forçada de grãos, razão pela qual pleiteou a compensação com o montante da cláusula penal, requerendo a retificação do valor de seu crédito no Quadro Geral de Credores para R$ 3.037.010,92. Requereu, ainda, a reserva de crédito no montante de R$ 2.117.296,35, a título de prejuízos financeiros decorrentes do cumprimento forçado da obrigação.

Diante de decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou a devolução dos grãos arrestados pela LDC, a magistrada de origem determinou, em 31.05.2022, que a autora prestasse esclarecimentos, nos termos do art. 493, caput, do CPC, quanto à pretensão de compensação baseada na entrega forçada dos grãos, no prazo de 15 (quinze) dias, com posterior manifestação dos
recuperandos
, no mesmo prazo (ID 85413884 - p. 2).

Assim
,
a agravante
postulou pelo
reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos decorrentes da entrega dos grãos formalizada nas
CPRs
, com base na alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.112/2020, que modificou o art. 11 da Lei nº 8.929/1994; e a retificação de seu crédito da classe quirografária para os valores de R$ 866.332,56 e USD 775.494,85, englobando: a cláusula penal não compensatória de 15% do valor de cada contrato, conforme cláusula 10.1 dos Contratos de Soja nº 01-0371-2019-0072 e 01-0371-2019-0127 e Contrato de Milho; e o crédito cedido pela
Macroseeds
à LDC, no âmbito dos contratos de sementes
no valor de R$ 639.948,61
(ID
89297041 - Pág. 16, 1º grau
).

Subsidiariamente, caso reconhecida a natureza concursal dos créditos, pleiteou a retificação do crédito listado na
Classe II (credores com garantia real) para os seguintes valores: (i) R$ 1.168.177,84, correspondente à parcela em reais; e (
ii
) USD 7.087.315,35, relativos à parcela em moeda estrangeira (Doc. nº 9).

Ato contínuo, a magistrada determinou aos
recuperandos
, a juntada da decisão do STJ que reconheceu a
concursalidade
do crédito sub judice;
e à
LDC, a apresentação de memória de cálculo com discriminação clara e detalhada das obrigações contratuais e cedidas, penalidades contratuais e adiantamentos de preço, com dedução dos grãos entregues voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após as manifestações, a impugnação foi julgada parcialmente procedente
nos seguintes termos:

Exclusão dos créditos representados pelas
CPRs
e seus encargos, ressalvando a possibilidade de cobrança por ação autônoma no juízo competente;

Retificação do crédito cedido pela
Macroseeds
à LDC, com atualização até 31.01.2019.

O
entendimento dominante do STJ é de que, para a divisão da sucumbência, adota-se como critério norteador a quantidade de pedidos formulados e atendidos (
AgInt
no
AREsp
n. 1716192, ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
Dje
de 18/12/2020).

Sobre a matéria:

AgInt
no REsp 1329235/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma.

REsp 1646192/PE, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma.

AgInt
no
AREsp
1304647/SP, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma.

AgInt
no
AREsp
947.366/BA, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma.

Deste Tribunal: AP 0019349-45.2019.8.11.0000 e AP 0032941-09.2014.8.11.0041.

Portanto, considerando que havia dois pedidos principais, a divisão das responsabilidades processuais em partes iguais entre as litigantes mostra-se adequada, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Assim, não se configura hipótese de êxito mínimo que justificasse a imposição integral dos encargos processuais a apenas uma das partes.

No mais, para fins de fixação dos honorários devidos aos agravados, o proveito econômico pode ser apurado mediante a diferença entre o valor do crédito da
Macroseeds
que se pretendia incluir na recuperação judicial e o montante efetivamente reconhecido na decisão impugnada.

Quanto aos honorários advocatícios a serem arcados pelos agravados, a matéria foi tratada no Agravo de Instrumento nº 1028416-07.2025.8.11.0000, no qual foram fixados, por equidade, em R$ 150.000,00, com base nos seguintes fundamentos, que ora se reproduzem:

Os agravantes se insurgem também contra
o arbitramento
dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, alegando que seria excessivo. Pedem a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Em recente julgamento, o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, da Terceira Turma, esclareceu que, quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não pode ser mensurado. Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior do §2º do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja, o valor da causa (REsp n. 2.106.840/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

No caso dos autos, a sucumbência dos agravantes refere-se exclusivamente à discussão sobre a sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial, enquadrando-se, portanto, na orientação fixada pelo STJ.

Ressalta-se que, ao apresentar a impugnação ao crédito, a LDC não atribuiu valor à causa, resultando, formalmente, em valor “zero”. Diante disso, justifica-se a aplicação do critério da equidade para a fixação da verba honorária.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários para 1
6
% do proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025